Tribunal: TJMT
Processo: 1025276-33.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025276-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 171.716.521-49 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (REQUERIDO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 949.713.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 703.088.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA - CPF: 343.716.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA AREND RODRIGUES LOPES - CPF: 694.832.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA BRUNA DA SILVA - CPF: 013.321.211-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SOARES MEIRA - CPF: 017.653.221-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO-DESVIO E LAVAGEM DE CAPITAIS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO COINVESTIGADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCE
SSO PENAL. INVESTIGADOS EM IDÊNT
I
CA SITUAÇÃ
O FÁTICO-PROCESSUAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.2. A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A ORDEM ECONÔMICA NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/CART.319 DO REFERIDO
CODEX
. 3. PEDIDO PROCEDENTE,LIMINAR RATIFICADA.ORDEM CONCEDIDA PARA ESTENDER OS EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU O COINVESTIGADO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CAUTELARES DIVERSAS.

1.
Inobstante a decretação da prisão preventiva do paciente e dos
coinvestigados
encontr
e
-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, os documentos apresentados e seus predicados pessoais favoráveis apontam que a manutenção da prisão cautelar se mostra medida desarrazoada, especialmente porque a prisão preventiva do
coinvestigado
, em idêntica situação, foi substituída por medidas cautelares diversas, devendo, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendido ao paciente, tal benefício.

2.
Deve ser substituída por med
idas cautelares alternativas, a custódia cautelar do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e da ordem econômica
em razão da gravidade do
s
crime
s
, porquanto restou demonstrada a desnecessidade

das
medidas extremas
no caso em tela

e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c 319 do Código de Processo Penal.

3.
Pedido procedente, liminar ratificada, ordem conce
dida
para estender,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
os efeitos da decisão que beneficiou o
coinvestigado
, com a substituição da prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares menos gravosas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Welber
Costa
Baima
, em favor de
João Bosco da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso cautelarmente por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos da
CauInomCrim
n.
1014287-36.2023.8.11.0042
,
suspeito da prática dos delitos de integrar organização criminosa com participação de funcionário público,
peculato-desvio e lavagem de capitais, previstos no art. 2º, caput, c/c § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; art. 312,caput
,in fine
, do Código Penal; e art. 1º,caput

c/c § 4º, da Lei n. 9.613/1998.

Relata, o impetrante, que a autoridade policial não
fez alusão a
nenhum fato relativo ao paciente em sua representação que autorizasse a imposição da medida extrema.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
o cárcere provisório d
o
paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera que
“
as provas que a seguem militam em favor do paciente para se concluir como desarrazoada a medida extrema, pois na peça primeva,
o mesmo
sequer é citado ou apresentado como pessoa oculta dentro da estrutura criminosa
”

Ressalta que
o
paciente que não integra o núcleo principal ou operacional da organização criminosa, motivos pelos quais poderiam ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que o paciente
“
não é proprietário nem tão pouco gestor de empresa ligada aos serviços de onde se originaram os recursos pretensamente desviados, tão pouco restou apontada qualquer
influencia
deste para fins de consecução de atividade ilícita
”
.

Registra que a transferência
de numerário
realizada não pode ser tida como prova ou indício de que o paciente possuísse cargo de comando dentro da organização criminosa, porquanto se tratava de valor ínfimo.

Salienta
que os
“
atos imputados ao Paciente que não guardam relação de contemporaneidade com a continuidade das atividades criminosas imputadas aos demais investigados e, de restar demonstrado que o Paciente não exercia papel de liderança, comando ou mentoria do esquema
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a
substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, expedindo-se o contramandado de prisão
“ou ainda pela fixação das mesmas impostas aos demais Investigados que não tinham papel de liderança e comando dentro da pretensa Organização Criminosa desarticulada, com exceção de fiança, visto que também deferida cautelar de Bloqueio de Bens dos increpados”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi deferido para estender ao paciente, com esteio no art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos da decisão prolatada pelo plantonista no dia 20 de outubro de 2023 (autos do processo n. 1025151-65.2023.8.11.0000), para o fim de revogar a prisão preventiva de João Bosco da Silva, impondo a ele medidas cautelares diversas da prisão,
conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
187961683
.

Solicitadas as informações de estilo
, a
autoridade acoimada de coatora
encaminhou
os esclarecimentos
constantes no ID
188215193
, trazendo

um
breve
resumo do andamento do
processo
originário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê no
ID

189476163
, opin
a

pela
concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do pac
iente
por medidas ca
utelares alternativas e fiança.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito ao decreto de prisão preventiva
do paciente
é forçoso concluir que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar
sua
custódia cautelar, uma vez que, embora o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial,
qual seja: a garantia da ordem pública
e da ordem econômica
, diante da gravidade do
s
delito
s

supostamente perpetrados
, é imperioso consignar que a constrição da liberdade
do paciente e dos demais
investigados
era de todo desproporcional
, haja vista a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Com efeito, veja-se estes trechos da

decis
ão
combatida
:

[...]
Conforme expostos nos tópicos acima, o esquema criminoso narrado pelo colaborador (e corroborado pelos demais elementos), aconteceu
por

volta de outubro de 2022 até janeiro de 2023
, abrangendo fraude na execução dos
contratos firmados entre o Instituto de Gestão de Políticas Públicas (IGPP) e o Município de
SinopMT
.

Em resumo, os líderes da
Organização Criminosa
promoveram a contratação do
Instituto de Gestão de Políticas Públicas
com o Município de
Sinop/MT
, no intento de se apropriarem de valores públicos em favor de seus
sócios-proprietários de fato

(Hugo Florêncio de Castilho e Jefferson Geraldo Teixeira)
, além de
terceiros
(como
Célio Rodrigues da Silva
) e
servidores públicos municipais
(como
Elisângela Bruna da Silva
).

Eles se utilizavam de
sobrepreço
nos serviços médicos e de locação de ambulância, inexecução parcial de serviços médicos, tudo com vistas a lesar continuada e sistematicamente o erário
sinopense
. Em seguida,
Hugo Florêncio de Castilho
e
Jefferson Geraldo Teixeira
determinavam que o Colaborador
Luiz Vagner
, utilizando
contas pessoais e, também, contas da empresa
MedClin
, realizava o retorno de vultosos valores em diversas contas bancárias indicadas diretamente por
Hugo
, seja diretamente, seja através de
Roberta
Arend
Rodrigues Lope
s, integrante da Organização Criminosa responsável pelo
“setor de ambulâncias”.

A data final da narrativa do
Colaborador
coincide com a sua expulsão do grupo criminoso. No entanto,
a sua expulsão não significou o fim da atuação da Organização Criminosa no Município de Sinop/MT.

Há indícios concretos da continuidade da atuação do grupo criminoso,
destacandose
que houve apenas uma
reorganização de funções
,
com a manutenção de seu núcleo, formado por

Jefferson Geraldo Teixeira, Hugo Florêncio de Castilho, Célio Rodrigues da Silva, Roberta
Arend
Rodrigues Lopes e Elisângela Bruna da Silva.

Isso porque, assim que
Luiz Vagner Silveira
Golembiouski

foi expulso do grupo,
houve a substituição do Colaborador pela atuação direta de

Hugo Florêncio de Castilho e Célio Rodrigues da Silva

(já atuantes no seio da Organização Criminosa)
, que preencheram a ausência da empresa
MedClin

com a atuação da empresa
Vida e Sorriso (
MedicPlus
)
,
oportunizando
a continuidade dos desvios.

Ocorre que a “adaptabilidade” do grupo criminoso foi novamente posta à prática no dia
09 de fevereiro de 2023
, pois
Célio Rodrigues da Silva
foi preso como
alvo da Operação
Hypnos
(Inquérito Policial n.º 01/2023/DECCOR),
em que ele foi investigado e, posteriormente, denunciado pela prática do
crime de peculato por desvios na
Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP)
,
vinculada à Secretaria de Saúde de
Cuiabá/MT.

Verificou-se que, dias depois da prisão, em
1º de março de 2023
, com vistas a desvincular a empresa
Vida e Sorriso de Célio
,
Hugo
promoveu a retirada de
Célio
do quadro societário, mantendo-se somente ele (
Hugo
) como proprietário da empres
a

Esses elementos apontam que o grupo criminoso possui alta capacidade de se adaptar às circunstâncias prejudiciais que surgem durante a sua atuação, mas sempre busca manter o
“núcleo duro” da Organização em pleno funcionamento, o que permite a continuidade ininterrupta dos desvios financeiros.

Descortinou-se que, ainda com vistas a desvincular a atuação do grupo criminoso do então “preso”
Célio
, apurou-se no
Relatório Técnico nº 2023.5.201305/NI/DECCOR
que
Hugo Florêncio de Castilho
criou outras duas empresas no mesmo endereço em Sinop/MT, sendo elas
a
DDigital
Comércio e Serviços de Informática
Ltda

– com atividade iniciada em 14 de junho de 2023
–
e a Pronto Mais Serviços Médicos e Hospitalares
Ltda
–
com atividade iniciada em 27/02/2023
, ou seja,
03 (três) dias antes da retirada de
Célio
do quadro societário da
Vida e Sorriso.

De mais a mais, ainda que a substituição da Empresa
MedClin
e posterior criação de duas empresas (que possuem o mesmo endereço e objetos distintos) por
Hugo Florêncio de Castilho
já seja um forte indicativo da continuidade da atuação do grupo criminoso em
Sinop/MT
, destaca-se que
houve uma nova Dispensa de Licitação para nova contratação do
IGPP.

[...]

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o
fumus
comissi
delicti
, portanto, as provas das
existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes de autoria e participação em relação aos investigados.

Não se exige aqui um juízo de certeza, mas uma
probabilidade razoável de que o suspeito foi o autor da prática do delito.
Demanda-se ainda uma “fumaça densa” indicando a
verossimilhança do delito, em outras palavras, a prova de que o fato é crime e, deveras existiu.

É inconteste que são fartos e consistentes os elementos de prova e indícios existentes quanto à atuação criminosa de cada um dos representados no contexto da
ORCRIM
em questão, bem como quanto aos
ilícitos por eles praticados no âmbito de suas respectivas funções ilegais
, no que se refere às suas respectivas materialidades, autorias e circunstâncias delitivas, individualmente descritas no presente Incidente Cautelar e na presente Decisão.

Em síntese, conforme explanado na peça exordial e nas provas carreadas com esta, ao longo da apuração levada a efeito no Inquérito Policial n.º 26/2023, identificou-se que está preenchido o
fumus
comissi
delicti
e há a evidência que existem elementos de informação substanciais, elementos concretos e contemporâneos para fundamentar o decreto prisional contra os investigados, que se traduzem em indícios de autoria dos crimes de
Organização Criminosa, Peculato e Lavagem de Dinheiro
, cometidos por
Célio Rodrigues da Silva, Hugo Florêncio de Castilho, Jefferson Geraldo Teixeira, Roberta Arend Rodrigues Lopes, Elisângela Bruna da Silva e João Bosco da Silva
. Adicionalmente, no caso desta última
Elisângela Bruna da Silva
, também se acrescenta a acusação de
Corrupção Passiva.

Em consonância com a r. Autoridade Policial, a comprovação da
materialidade
de todas as ações relacionadas ao grupo criminoso está fundamentada nas declarações do Colaborador
Luiz Vagner
, bem como nos elementos de corroboração listados de maneira detalhada na tabela colacionada na representação.

Frisa-se que esses elementos de prova corroboram os seguintes aspectos:

a) deficiências na prestação de serviços;

b) práticas fraudulentas na fiscalização dos contratos do IGPP; c) pagamentos efetuados pelo Município de
Sinop/MT
ao
IGPP
;

d) transferências financeiras do
IGPP
para a
MedClin
;

e) desvios de recursos públicos;

f) ocultação da origem dos ganhos ilícitos; e

g) a continuidade e a contemporaneidade das atividades da organização criminosa em
Sinop/MT.

Denota-se, portanto, que os pressupostos da medida cautelar de natureza pessoal pretendida contra os representados
– materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria
– foram objeto de percuciente e exaustiva análise, de modo que para evitar repetições desnecessárias, reporta-se nesta oportunidade aos fundamentos de fato e de direito expostos nos tópicos anteriores, bem como aos elementos de prova que acompanham a atual Medida Cautelar.

Demonstrado o
fumus
comissi
delicti,

deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
,
evidenciado (artigo 312,
caput, in fine,
do CPP), no caso concreto, observada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, § 6º, do CPP), ante
a
necessidade
e
contemporaneidade
das Medidas Cautelares extremas, motivos que determinam o cárcere (artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do CPP) e a necessidade da constrição em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (artigo 312,
caput, in fine
, do CPP), para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de
Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Peculato, Corrupção Passiva, Falsidade Ideológica e Prevaricação
não geram consequências penais, a Prisão Preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a
ordem pública
,

medida esta, que fará cessar os danos que a determinada Organização Criminosa causa na sociedade, especificamente na saúde pública.

Quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, a medida considerada correta é a custódia cautelar, visando assim, garantir a ordem pública. Neste sentido, vem decidindo a jurisprudência e
doutrina.
[...]

A prisão preventiva possui caráter residual, isto é, só deverá ser decretada em última razão
(
ultima

ratio
)
, quando as Medidas alternativas ao cárcere, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, evidenciarem-se inadequadas e/ou insuficientes.

O decreto de Medidas Cautelares Diversas não é apto a afastar riscos e promover a tutela da prova e da persecução penal. Isto porque,
os investigados contra os quais orase requer a constrição cautelar da liberdade
possuem posições e funções privilegiadas na estrutura hierárquica da Organização Criminosa.

Sendo assim, a Prisão Preventiva dos representados é medida que visa
conservar a instrução criminal, aplicação da lei penal, principalmente garantir a ordem pública
,
haja vista o forte abalo social causado pelas condutas danosas em relação aos seus envolvimentos com os crimes ora apurados.

Com efeito, de acordo com os argumentos postos, tem-se como preenchidas as exigências atinentes à
contemporaneidade
da medida (artigo 312, § 2.º e artigo 315, § 1.º, ambos do CPP) e à
insuficiência das medidas alternativas ao cárcere
(artigo 282, § 6.º, do CPP).

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois
as condutas são de cristalina e gravidade concreta e o
modus operandi
audaz e gravoso utilizado pelos investigados, cujos efeitos da ação criminosa reverberam em prazo indeterminado
, por consequência, resta comprovado o preenchimento dos elementos concretos capazes de justificar e autorizar a ordem da segregação cautelar.

É indubitável a presença do
risco à ordem pública
,em razão da periculosidade dos investigados, visto que já demonstraram que são hábeis para contornar todos os impasses surgidos para manterem a reiteração da prática de ações criminosas.

Já o
risco à ordem econômica
, da mesma forma que o risco à ordem pública, está baseado no risco de reiteração delituosa em relação a infrações penais que atentam contra o livre exercício da atividade econômica.

Como
Jefferson Geraldo Teixeira, Hugo Florêncio de Castilho, Célio Rodrigues da Silva, Roberta Arend Rodrigues Lopes, Elisângela Bruna da Silva e João Bosco da Silva
são integrantes com função privilegiada no seio da Organização Criminosa,
o ciclo delitivo só poderá ser interrompido com a constrição de suas liberdades.

O caso em exame constata-se que, ao longo da apuração levada a efeito no
Inquérito Policial n.º 26/2023
, identificou-se que está preenchido o
fumus
comissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, bem como há elementos concretos e
contemporâneos

para fundamentar decreto prisional, desta feita, foram preenchidos todos os requisitos para a decretação da cautelar máxima (cabimento,
cautelaridade
e hipóteses autorizadoras)
,
concernente aos investigados
Hugo Florêncio de Castilho
(CPF n. 689.432.371-20),
Jefferson Geraldo Teixeira
(CPF n. 343.716.428-70),
Célio Rodrigues da Silva
(CPF n. 949.713.401-06)
, Roberta Arend Rodrigues Lopes
(CPF n. 694.832.721-49)
, Elisângela Bruna da Silva
(CPF n. 013.321.211-44)
e João Bosco da Silva
(CPF: 171.716.521-49).
[...]
Destaques no original

No caso em análise, ao apreciar o pedido de urgência formulado em favor do paciente, com base no disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, deferi a liminar pleiteada estendendo os efeitos da decisão prolatada
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em sede de plantão judiciário, em favor do
coinvestigado

Hugo Florêncio Castilho,
que se encontra no ID 187305650, dos autos n. 1025151-65.2023.8.11.0000,
como pode ser visto a seguir:

[...]

Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de
habeas corpus
em caráter liminar, mas a jurisprudência admite esse tipo de decisão nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser
deferida
.

Inicialmente, aalegação sobre a incompetência do Juízodo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MTenvolve matéria a ser deduzida em conflito negativo de jurisdição, não sendo cabível sua análise em sede de
habeas corpus.

Ademais, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta do Juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente, notadamente a decisão constritiva (HC nº 123465/AM - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 19.2.2015).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Conforme disposição do art. 567 do Código de Processo Penal, o eventual reconhecimento daincompetênciado juízo não conduz, automaticamente, à nulidade dos atos praticados, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente, que poderá ratificar esses atos, ainda que de forma implícita. Considerando a instauração
deconflitonegativo, é evidente que a competência para apreciar as ações originárias ainda será definida por este Tribunal de Justiça, cuja definição é necessária para, só então, perquirir se os atos foram ou não praticados por magistrado incompetente e se podem ou não ser ratificados, cuja discussão, obviamente, não cabe em sede dehabeascorpus.”
(TJMT, N.U 1011935-13.2018.8.11.0000,
de minha relatoria,
Segunda Câmara Criminal - 7.2.2019)

Logo, não se evidencia ilegalidade a ser sanada por eventual incompetência.

Igualmente, a via do
habeas

corpus
não se presta à análise da existência ou não de indícios suficientes da prática, em tese, dos crimes imputados, porquanto demandaria dilação probatória.

Portanto, nesta oportunidade, concentro em analisar a necessidade da custódia preventiva do paciente.

Sob esse prisma, verifica-se que recai sobre
Hugo Florêncio de Castilho
a suspeita da prática dos crimes de integrar organização criminosa com participação de funcionário público, na condição de líder, peculato-desvio e lavagem de capitais, previstos nos artigos 2º,
caput
c/c § 3.º c/c § 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/2013, artigo 312,
caput
,
in fine
, do Código Penal e artigo 1.º,
caput
c/c § 4.º, da Lei n.º 9.613/1998.

Como sintetizou o
parquet
de primeiro grau em seu parecer, as apurações iniciais deram conta de que o paciente “
deu origem a estrutura ordenada, com o fim de cometer crimes e angariar vantagem financeira; (...) atuava com posição de comando no IGPP, possibilitando os desvios de recursos públicos de Sinop-MT, tendo, inclusive, sucedido a Med Clin com a sua empresa Vida e Sorriso nos subcontratos do IGPP; e (...) comandava todo o âmbito de atuação do grupo criminoso na ocultação da origem ilícita dos valores, determinando valores e destinatários de transferências bancárias
” (Id. n. 187168689, p. 3207).

Ao decretar a prisão preventiva, o eminente magistrado do NIPO consignou, em relação ao paciente, o seguinte,
in
verbis
:

“(...) De acordo com o que fora apurado, tais fatos ocorreram porque o Instituto de Gestão de Políticas Públicas – IGPP celebrou contratos com o Município de Sinop/MT, visando beneficiar seus verdadeiros proprietários (proprietários de fato), como
Hugo Florêncio de Castilho
, Jefferson Geraldo Teixeira, terceiros, como Célio Rodrigues da Silva, e servidores públicos municipais como Elisângela Bruna da Silva. Isso foi feito através do superfaturamento de serviços médicos e locação de ambulâncias, bem como da inexecução parcial desses serviços, prejudicando repetidamente o erário de Sinop/MT.

Restou apurado que, com o intuito de alcançar esse objetivo, eles agiram em conluio com a empresa
MedClin
Serviços Médicos Ltda, de propriedade do Colaborador Luiz Vagner Silveira
Golembiouski
. Conforme explicitado pelo Colaborador, a
MedClin
recebia os valores repassados pelo IGPP, suspostamente em razão da prestação de serviços médicos e de atendimentos emergenciais realizados por ambulâncias.

Subsequentemente, Luiz Vagner, utilizando contas pessoais e, também, contas da empresa, realizava o retorno de vultosos valores em diversas contas bancárias indicadas diretamente por
Hugo Florêncio de Castilho
e Jefferson Geraldo Teixeira ou através de Roberta Arend Rodrigues Lopes, funcionária do IGPP, que agiria a mando de ambos.

O objetivo dessas transações era manipular a execução adequada dos Contratos n. 068/2022 e n. 154/2022, realizando transferências bancárias em benefício do grupo criminoso.

Hugo Florêncio de Castilho
, segundo demonstram os elementos recolhidos, seria o responsável por intermediar a contratação do IGPP por entes públicos. Ao que tudo indica, possui grande poder no âmbito da organização social e, uma vez estabelecido o vínculo com a Administração Pública, passa a ser o responsável pela viabilização de novos vínculos do IGPP com empresas responsáveis pela prestação da atividade-fim do contrato.

Apesar de não ser sócio formal do IGPP, identificou-se no respectivo Relatório, bem como em pesquisa aberta no site “cnpj.biz”, que
Hugo
é sócio formal do Instituto de Gestão e Saúde (Razão Social:
Allus
Gestão Integrada de Saúde) – CNPJ n.º 44.045.337/0001-90, pessoa jurídica situada no mesmo endereço do IGPP, além de ter atividade na Receita Federal semelhante à do IGPP (atividade de apoio à gestão de saúde) (Relatório Técnico n. 2023.5.70774/NI/DECCOR – páginas 177-180).

In
casu
, conforme indicam os elementos amealhados, após o IGPP entabular os Contratos n.º 068/2022 e 154/2022 com o Município de Sinop,
Hugo
teve atuação decisiva para a contratação da
MedClin
, estabelecendo contato direto com Luiz Vagner Silveira
Golembiouski
. Após isso, passou a exigir a realização de transferências bancárias para suas contas pessoais, para contas de suas empresas e, também, para contas de terceiros.

Além de suas contas bancárias pessoais,
Hugo Florêncio de Castilho
recebeu valores nas contas bancárias da empresa HC Gestão em Informática LTDA (CNPJ n.º 43.467.681/0001-05), da qual é sócio, bem como nas contas bancárias do escritório Castilho & Caldas Advogados Associados (CNPJ n.º 18.464.888/0001-89), no qual figura como sócio ao lado de sua esposa, Vivianne Cristine Caldas Castilho, que é apontada, nas conversas, como destinatária de pelo menos transações financeiras. (...)

No período compreendido entre outubro de 2022 e janeiro de 2023,
Hugo Florêncio de Castilho
recebeu R$ 386.558,19 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos) nas contas bancárias vinculadas à sua pessoa física, R$ 156.302,14 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e
quatorze centavos) nas contas bancárias da empresa HC Gestão em Informática LTDA e R$ 147.565,40 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) nas contas bancárias do escritório de advocacia Castilho & Caldas Advogados Associados. (...)

Segundo o Colaborador, após a reunião ocorrida no dia 02 de fevereiro de 2023 no escritório de
Hugo
, ocasião na qual conheceu Célio pessoalmente, foi comunicado por
Hugo
que, a partir do dia seguinte, Célio ficaria responsável por Sinop/MT, sendo que a empresa Vida e Sorriso ficou encarregada de efetuar o pagamento dos funcionários.

Registre-se, pois, que a empresa Vida e Sorriso Clínica Médica e Odontológica LTDA (CNPJ n.º 40.955.686/0001-99) possuía, dentre seus sócios-administradores,
Hugo Florêncio de Castilho
e Célio Rodrigues da Silva, o qual se retirou da sociedade em 1.º de março de 2023. (...)

Constata-se que, Célio Rodrigues da Silva,
Hugo Florêncio de Castilho
e Jefferson Geraldo Teixeira, identificados como líderes da organização criminosa, ressaltando a hierarquia dentro da estrutura do grupo criminoso. (...)”

De fato, constata-se que o paciente é apontado como um dos líderes da organização criminosa e responsável por coordenar a lavagem de dinheiro, que resultou em “desvios” de grande magnitude de fundos da saúde pública em contratos fraudulentos.

Entretanto, apesar da magnitude da lesão aos cofres públicos e da repercussão social que ações desse
jaez
invariavelmente desencadeiam, entendo que a gravidade concreta dos crimes em apuração não constitui justificativa suficiente para a decretação da prisão preventiva. Afinal, o grau de reprovabilidade da conduta é fator levado em consideração na atividade legislativa de tipificação legal do comportamento delitivo e na própria aplicação da reprimenda em sentença condenatória, de modo que, se decretada tão somente com base nessa circunstância, a prisão cautelar nada mais será do que absurda
antecipação de pena
, inviável sob a égide do princípio da presunção de inocência.

É evidente que a chamada “
macrocriminalidade
sistêmica”, que em Mato Grosso se espalhou pela Administração Pública como um câncer em metástase,
merece firme e exemplar reprovação por parte do Judiciário
. Não obstante, essa atuação repressiva, corretiva e pedagógica somente se legitima por meio do respeito ao devido processo legal – outra garantia fundamental de índole constitucional (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988).

Assim, a despeito da notória gravidade dos ilícitos em apuração e do sonoro clamor público por “justiça”, não é dado ao julgador ceder a tais pressões para impor ao cidadão,
in limine litis
, verdadeira pena de reclusão em regime fechado (“prisão-pena”), vilipendiando seu direito a um processo escorreito.

Com efeito, em situações dessa natureza, o anseio geral por vendeta – maximizado em função da precariedade dos serviços prestados pelo Estado – e o propósito de preservação da imagem das
instituições vinculadas ao sistema de justiça não devem ser aquilatados para fins de constrição preventiva da liberdade do agente, pois não desnudam, isoladamente, quaisquer indicativos da necessidade do encarceramento para o normal andamento do processo ou para resguardar a coletividade de novos danos.

Nessa linha intelectiva, Aury Lopes Júnior assevera que “
as medidas cautelares não se destinam a ‘fazer justiça’, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça através do respectivo processo (penal) de conhecimento. Logo, são instrumentos a serviço do instrumento processo
” (in Direito Processual Penal, 9ª edição. São
Paulo :
Saraiva, 2012, p. 839. Destaquei).

Noutros termos, a segregação preventiva somente se revela possível quando lastreada na
cautelaridade
, ou seja, quando a liberdade do investigado ou acusado provocar embaraço ao regular desenvolvimento do processo ou quando existir fundado receio de reiteração delitiva.

In
casu
, observo que o paciente não ocupava cargo público, figurando como “sócio” das empresas que, em tese, participaram do esquema, não registra envolvimento em outras investigações ou ações penais relativas a desvios de dinheiro público, exerce profissão lícita como advogado, inscrito regularmente na OAB/MT, e tem endereço certo nesta Capital [Al. Paraguai, casa 24, quadra D, condomínio Alphaville 2, CEP 78061-406].

Outrossim, conquanto o magistrado tenha externado o receio de que o paciente possa lesionar o erário municipal de Sinop/MT, em razão de ter contrato vigente [Contrato nº 58/2023], tal circunstância, por si só, não é apta a justificar a segregação preventiva, mormente porque este está na iminência de ser encerrado [em 22 de novembro de 2023] e o Código de Processo Penal prevê medida cautelar específica para resguardar os cofres públicos em situações desse jaez:
a suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais
(art. 319, VI, do CPP), inclusive já deferida pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, tenho que a segregação preventiva do paciente, como acautelamento da ordem pública e da instrução criminal, não se justifica, sendo suficiente a adoção das medidas alternativas.

Considerando as dimensões colossais da lesão ao erário, em teses decorrentes das condutas atribuídas ao grupo criminoso supostamente integrado pelo paciente, o
quantum
da vantagem ilícita potencialmente percebida/desviada por
Hugo
– aproximadamente
R$800.000,00 (oitocentos mil reais)
, e as peculiaridades da dinâmica fática retratada nos autos, reputo prudente condicionar a restituição do
status
libertatis
do paciente ao arbitramento de fiança, com espeque no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, em valor equivalente ao indicado, cuja caução poderá ser real ou fidejussória.

Outrossim, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares adicionais:

a)proibição de manter contato, por qualquer meio, de forma direta ou por interposta pessoa, com os outros suspeitos, pessoas citadas na investigação e testemunhas do processo;

b)proibição de acesso e comparecimento às dependências administrativas da Saúde do Município de Sinop/MT e das empresas envolvidas;

c)dever de manter seu endereço atualizado nos autos;

d)comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado;

e)proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juízo processante
, ;

Diante do exposto,
defiro
a liminar vindicada para outorgar liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento das medidas cautelares ora aplicadas, mormente o recolhimento da fiança

no valor de
R$800.000,00 (oitocentos mil reais)
, cuja caução, como
ja

dito, poderá
ser real ou fidejussória.

Comunique-se a autoridade judiciária de primeiro grau para que expeça, com urgência, o competente
alvará de soltura
em favor do paciente, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”
, consignando as obrigações acima descritas.

[...]

Destaques no original

Naquela
oportunidade,
destaquei
que a custódia cautelar do paciente foi decretada na mesma ocasião
à do
coinvestigado
Hugo Florêncio Castilho
e mediante idênticos fundamentos
;
além disso,
não se extraiu
da decisão
liminar
que
revogou
a prisão preventiva d
e
Hugo Florêncio
nenhum elemento de caráter estritamente pessoal que lhe circunscreva a constatada ilegalidade na manutenção da custódia. Ao revés, constata-se que
Hugo Florêncio
foi apontado como
líder
e maior beneficiário
do esquema criminoso
, não havendo qualquer razão de ordem processual para que os demais investigados com igual ou menor participação na associação criminosa sejam tratados com maior rigor.

Destarte,
encontra-se igualmente evidenciado o constrangimento ilegal na manuten
ção da prisão preventiva do paciente, que possui idêntica situação jurídico-processual ao do
coinvestigado
Hugo Florêncio, sendo devida, no caso, a confirmação da extensão do benefício concedido, na formado art.580doCódigo de Processo Penal.

Por outro lado, no caso em exame, conquanto tenha sido imposta a
Hugo Florêncio
a
medida cautelar de prestação de fiança, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), tal providência se deve à sua suposta participação destacada no esquema criminoso e sua condição econômica privilegiada, bem como por ser, de longe, o maior beneficiário dos depósitos ilícitos, figurando como sócio de uma das empresas investigadas.

Registre-se,
dada a sua importância, que
o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o magistrado tenha apontado
a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, o fato é que as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo D
esembargador
plantonista
, notadamente
as medidas
consistentes

em
“
a)proibição de manter contato, por qualquer meio, de forma direta ou por interposta pessoa, com os outros suspeitos, pessoas citadas na investigação e testemunhas do processo; b)proibição de acesso e comparecimento às dependências administrativas da Saúde do Município de Sinop/MT e das empresas envolvidas”
, mostram-se suficientes para
cessar as atividades criminosas desenvolvidas pelo grupo criminoso.

C
onquanto o
juízo de primeiro grau
tenha asseverado
a necessidade da constrição cautelar
para

a garantia da ordem pública e da ordem econômica, em razão da gravidade dos crimes
, em tese, praticados,
pelo paciente,

bem como do
montante dos valores supostamente desviados
,
as condutas,
aparentemente, não extrapolaram a normalidade dos tipos penais infringidos
,
sendo imperioso destacar
ainda a decretação de
medidas assecuratórias de arresto e sequestro de bens móveis e imóveis, bem como de possíveis valores nas contas bancárias
dos investigados
,
no importe
de R$ 87.419.285,01 (oitenta e sete milhões quatrocentos e dezenove mil duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo)
são adequadas, ainda que de forma indireta, para acautelar a ordem pública e econômica.

Sendo assim,
nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade
abstrata
do
s
crime
s
ou a necessidade de garantir a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Logo,
apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro gra
u em assegurar a ordem pública
e ordem econômica
, na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a
cautelaridade
processual, mormente
na hipótese em que o paciente e os
coinvestigados
ostentam predicados pessoais
favoráveis
.

Por conseguinte
, a despeito de presentes a prova da materialidade do
s
crime
s
e
dos
indícios suficientes de autoria, tem-se que a custódia cautelar do paciente mostra
-
se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Todavia, não se pode fechar os olhos para a gravidade da
s
conduta
s
atribuída
s
ao paciente, daí por que é prudente a manutenção da substituição da prisão provisória
pelas
medidas cautelares, abaixo transcritas, que lhe
s
foram aplicadas por ocasião do deferimento em parte da liminar nestes autos

quando do deferimento do
pedido de extensão
, a saber:

(i)
proibição de manter contato, por qualquer meio, de forma direta ou por interposta pessoa, com os outros suspeitos, pessoas citadas na investigação e testemunhas do processo;

(
ii
) proibição de acesso e comparecimento às dependências administrativas da Saúde do Município de Sinop e das empresas envolvidas;

(
iii
) dever de
manter
seu
endereço atualizado nos autos;

(
iv
)
comparecimento a todos os atos do processo para os quais fo
r
intimado;

(v
) proibição de se ausentar da comarca sem prévia comunicação ao juízo processante.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer, julgo procedente o pedido aviado em favor de
João Bosco da Silva
;

via de
consequência,
concedo
a ordem
de
habeas corpus

almejada,

a fim
de, com fulcro no
art. 580 do Código de Processo Penal,
estender os efeitos da decisão que beneficiou o
coinvestigado
Hugo Florêncio de Castilho nos autos do H
abeas
C
orpus n.
1025151-65.2023.8.11.0000,
concede
ndo
-lhe
a liberdade provi
sória, condicionada
ao
cumprimento das medidas cautelares acima listadas,
ratificando a liminar que se vê no ID 187961683.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente

não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023